Tribunal: CARF
Processo: 16682.901675/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901675/2013-17
ACÓRDÃO
3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/08/2011
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua
existência. Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de
demonstrar, de forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de
postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária na
esfera administrativo-tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Interino
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901675/2013-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-002.478,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
06/DRJ06, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de
Janeiro – DEMAC/RJO, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente informa em sua Manifestação de Inconformidade que no período de
Agosto de 2010 a Dezembro de 2012, remeteu a título de transferência entre seus
estabelecimentos de Simões Filho/BA (remetente) e Itatiaia/RJ, produtos equivocadamente
classificados nas NCM 8443.99.39 e 3707.90.21, cujas alíquotas de IPI seriam respectivamente de
15% e 10%, quando a classificação correta seria a de NCM 8443.99.33, com alíquota de 5%.
O reconhecimento do equívoco pela Recorrente resultou em pedido de
PER/DCOMP pelo valor devido e pago de IPI a maior, decorrente da diferença das alíquotas
consideradas, no entanto, tendo retificado a DCTF apenas após a ciência do Despacho Decisório,
teve seu pleito indeferido por não haver crédito, não alocado a outros débitos, disponível.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade onde juntou diversos
documentos contábeis e fiscais, os quais a DRJ06 considerou insuficientes para a comprovação do
crédito da Recorrente.
“O que temos nos autos é a alegação de pagamento indevido, seguida da informação de que houve a
retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Em anexo, vê-se, ainda, cópia do Livro de Apuração do IPI que mostra a apuração do saldo devedor
supostamente equivocado, além de algumas planilhas elaboradas pelo próprio Interessado.
O quadro demandaria que a Manifestante providenciasse mais elementos probatórios. De fato, não
se vê, por exemplo, cópia de eventuais retificações no RAIPI que permitissem verificar o referido
pagamento indevido (por exemplo, estorno de débito1 ou, até mesmo, a própria retificação do
período de apuração em que ocorreu o apontado equívoco).
(...)
Adicionalmente, é preciso registrar que as notas fiscais de saída que ensejaram o pagamento
alegadamente indevido foram, naturalmente, utilizadas para a cobrança do IPI ao adquirente, o que
traria dificuldades para eventual restituição em vista da repercussão do imposto. Também a esse
respeito, silencia a Manifestante.
Em face do exposto, considero não demonstrado o fundamento que justificaria a alegação da
ocorrência de pagamento indevido.
Finalmente, como não há dúvida a ser dirimida, posto que estamos diante de fato alegado, mas não
provado, deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, a solicitação de
diligência/perícia.
Pelo exposto, voto pela Improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo-se os termos
do Despacho Decisório.”
A Recorrente tomou ciência do resultado do julgamento de Primeira Instância no
dia 24 de maio de 2021 e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de junho de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega, que apresentou todos os documentos necessários
à comprovação de seu direito creditório, e apresenta diversos exemplos de documentação fiscal e
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901675/2013-17
3
contábil, já presentes nos autos, indicando os anexos de sua Manifestação de Inconformidade e de
seu Recurso Voluntário, onde estes documentos estariam disponíveis.
Argumenta também que procedeu na EFD o devido estorno do Registro de
Apuração do IPI, em março de 2013, referente ao valor de IPI recolhido a maior no período de
Agosto/2010 a Dezembro/2012.
Alega que não houve repasse do ônus financeiro, apresenta o Livro de Entradas do
seu estabelecimento de Itatiaia/RJ para demonstrar a sua afirmação.
Requer que o processo seja convertido em Diligência, e por fim, acrescenta o
seguinte pedido:
“Por todo o quanto aqui exposto, é o presente para requerer a V.Sas. o conhecimento e provimento
do presente Recurso Voluntário, para que seja declarada a homologação do pedido de compensação
formulado por meio do PER/DCOMP n° 33137.56955.220413.1.3.04-7753, no valor de R$ 68.424,99
devidamente atualizado pela SELIC.
Na remota hipótese de V.Sas. entenderem que restam possíveis dúvidas quanto ao direito pleiteado
pela Recorrente, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia a
realização de diligência ou perícia, em consonância com o disposto no inciso IV, do artigo 16 do
Decreto n.o 70.235/72.”
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901675/2013-17
4
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de valor pagos
indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901675/2013-17
5
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora ou Julgadora
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos que, apesar de
constarem de lista na Manifestação de Inconformidade, não foram juntados ao processo, cabendo
ao interessado verificar atentamente o protocolo.
No caso concreto, reconhece-se que a Recorrente juntou ao processo, diversos
documentos contábeis e fiscais, já mencionados no relatório, na tentativa de demonstrar seu
direito creditório, e que, a princípio, representam a sua escrituração do IPI, ainda que parcial das
operações mencionadas, tendo em vista que a relação de notas fiscais presente nas tabelas das
folhas 41 a 44, e que totalizam R$ 949.606,49 (novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e seis
reais e quarenta e nove centavos), a título de pagamento indevido a maior de IPI, estão
acompanhadas de notas fiscais que totalizam apenas R$ 89.659,99 (oitenta e nove mil, seiscentos
e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) de IPI destacado.
Percebe-se muito claramente que tratam-se de documentos fiscais muito pouco
representativos do direito creditório pretendido.
Ademais, na Manifestação de Inconformidade, apresentam-se páginas do Livro de
Apuração do IPI, apenas com valores consolidados do total das operações, o que impede o
batimento de cada nota fiscal e a diferença a ser apurada. Também encontra-se cópia da
escrituração fiscal digital nas folhas de 155 a 909, juntadas com o Recurso Voluntário.
Estas questões de apuração contábil, e extra contábil do valor devido de IPI são
apenas uma parte do direito creditório pretendido, a saber: a sua quantificação.
Digo isto porque toda a questão decorre da alegação de classificação incorreta de
mercadorias, e sua consequente imposição de alíquota de IPI incorreta, mas que em nenhum local
do processo pode-se verificar a defesa da afirmação da Recorrente, pois apenas encontram-se às
folhas de 51 a 53, folhas do Capítulo 84 da TIPI, que foram trazidas aos autos junto com a
Manifestação de Inconformidade.
Não há como avaliar as alegações da Recorrente apenas com a afirmação de que ela
equivocou-se na classificação fiscal, sendo esta sim a comprovação de pagamento indevido e a
maior que eventualmente possa ter ocorrido, e que em decorrência possa vir a ser quantificado
para que se estabeleça certeza e liquidez do crédito devido pela União.
Neste caso, a Recorrente falha em demonstrar seu direito creditório, tanto no
aspecto subjetivo, no que diz respeito a uma suposta classificação incorreta de mercadorias
tributadas pelo IPI, como na demonstração do seu aspecto objetivo, relacionado à quantificação
do valor pleiteado.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901675/2013-17
6

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 925
DF CARF MF
Original